Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722291-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BARBOSA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pela agravante por meio da petição de Num. 72808169. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r